Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016597-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), EDSON CRISOSTOMO - CPF: 817.932.941-00 (AGRAVANTE), PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO - CPF: 002.632.681-79 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA. SITUAÇÃO NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelos agravantes.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON CRISÓSTOMO e PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1004312-05.2023.8.11.0037 – Embargos a Execução – opostos em face de AGRICOLA ALVORADA S.A – indeferiu a gratuidade de justiça, determinou a intimação para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição. Deferiu o parcelamento das custas processuais.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

Alegam que opuseram embargos à execução em face de execução fundada em título executivo extrajudicial (contrato de arrendamento de terras para produção de gergelim).

Em sendo indeferido o presente pedido, o que não se espera, requer seja concedido prazo para o pagamento do preparo e demais despesas processuais do agravo ora interposto.

Que o mérito dos embargos consiste na comprovação de que os agravantes foram impedidos de cumprir o pacto por motivo de força maior, o que ainda está sob análise.

Aduzem que requereram a gratuidade de justiça e juntaram suas CPTS e extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, no entanto, que o juízo indeferiu referida benesse.

No entanto, que a decisão não merece se mantida, para tanto, alegam que a gratuidade de justiça foi negada sob o argumento de que os agravantes se qualificaram como produtores rurais e arrendaram 620 hectares de terra para produzir gergelim, o que de plano afastaria a presunção de hipossuficiência, pois a prática de atividade agrícola pressupõe capacidade financeira.

Afirmam, que nos embargos restou claro que os agravantes foram impedidos de trabalhar e por esse motivo, não poderiam sofrer a execução, o que, como dito, ainda está em discussão pelo Juízo a quo.

Assim, da mesma forma que a gratuidade de justiça não pode ser deferida sob a mera alegação de que a hipossuficiência existe, sem a apresentação de prova, ela também não pode ser negada nos mesmos moldes, sob a suposição de que por serem produtores rurais, os agravantes teriam a capacidade financeira para arcar com as custas.

Ademais, foram juntadas as CTPS’s e extratos bancários dos agravantes como prova, o que foi tido como prova hábil para conceder o benefício.

Aduzem que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, principalmente pelo fato de que os agravantes não o fazem por simples afirmação, mas juntam provas de sua hipossuficiência, o que comprova seu direito.

Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, a reforma da decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça aos agravantes, pelas razões acima expostas.

Requerem ainda, antecipadamente, a suspensão da r. decisão supracitada que determinou “o recolhimento da primeira parcela relativa as custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual”, até que seja julgado o presente recurso.

Concedi aos Agravantes o prazo de
05 (cinco dias), para que comprovassem que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais
(id.n.o 175826665).

Devidamente intimados, peticionaram (id.n.o 177018180), juntando aos autos documentos (id.n.o 1770018198/177018199/177022150)

A gratuidade foi indeferida (177351150), posteriormente

juntaram aos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal (id.n.o 177938650).

Intimado para apresentar contrarrazões a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão (id.n.o 183655182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON CRISÓSTOMO e PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1004312-05.2023.8.11.0037 – Embargos a Execução – opostos em face de AGRICOLA ALVORADA S.A – indeferiu a gratuidade de justiça, determinou a intimação para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição. Deferiu o parcelamento das custas processuais.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso.

“
No caso concreto a presunção de hipossuficiência foi afastada diante da qualificação dos embargantes como produtores rurais e engenheiro agrônomo e do fato de terem firmado contrato de arrendamento de fazenda com área de 620 (seiscentos e vinte) hectares, comprometendo-se a pagarem 27.435 sacas de soja, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo.

Intimado para apresentar comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, os embargantes se limitaram a juntar apenas extratos bancários, que por si só, nada comprovam.

Como é cediço, a atividade agrícola em nossa região assegura considerável faturamento, não sendo crível a arguição de hipossuficiência financeira para adimplemento das custas processuais.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Nos termos do artigo 233, §2o, da CNGC, é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Defiro o parcelamento das custas processuais, na forma normativa (CNGC, art.233, §3o).

Destarte, intime-se a parte autora para promover o efetivo recolhimento da primeira parcela relativa as custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual.
”

Pois bem.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça aos agravantes, pelas razões acima expostas.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei no 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art.5o, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, §3o
, do CPC.

Na espécie, intimado pelo juízo “a quo” para juntar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, o Agravante não juntou seus extratos bancários atualizados e nem a Declaração de Imposto Renda, dificultando a análise pelo juízo.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que negou o pedido da benesse da gratuidade judiciária.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024